Tribunal: STF
Processo: Rcl 42719
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Acre, contra ato do Relator do Processo 0000230-18.2019.5.14.0404, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria afrontado autoridade desta Corte ao descumprir entendimento firmado em tese vinculativa.
    Alega que “a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (Tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto a análise do critério indicador de pré-existência político é objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF.” (eDOC 1, p. 7) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista. 
    O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração prévia de transcendência da causa, conforme estabelecido nos artigos 896-A da CLT e 246 e 247 do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    A discussão travada nos autos prende-se ao tema ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA’. 
    De plano, verifico que a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão realizada em 12/12/2019), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 
    No caso dos autos, o Regional consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização, razão por que manteve a responsabilidade subsidiária imposta ao segundo reclamado [‘(...) os alegados documentos fiscalizatórios mencionados por este ente público, na sua contestação, sobretudo aqueles que demonstram a quitação mês a mês dos débitos fiscais e trabalhistas, sequer foram juntados aos presentes autos (art. 818 da CLT), circunstância que demonstra a ausência de efetiva fiscalização.’ (fls. 287)]. Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa. 
    Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno deste Tribunal”. (eDOC 10)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Assim, em primeiro juízo e tendo em vista a natureza constitucional da matéria de fundo, me parece que o Tribunal de origem, ao obstar a interposição de recurso para o STF, usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000230-18.2019.5.14.0404, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente